Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-30.2024.8.11.0045
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001584-30.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANILSON WANRLEI DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.032.462-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE DEDICAÇÃO AO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão:
Duas questões centrais estão em debate: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280, do STF (RE 603.616/RO). No caso, o acusado foi abordado após tentar evadir-se ao avistar a viatura policial e, em sua posse, foram encontradas porções de maconha, justificando a entrada na residência.

2. A expressiva quantidade de drogas apreendidas (743g de maconha e 11,4g de cocaína), somada à apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado e embalagens, indica a habitualidade do agente na prática do tráfico, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, sendo a tentativa de fuga e a apreensão de drogas elementos aptos a justificar a medida. 2. A aplicação do tráfico privilegiado exige que não haja indícios de dedicação ao crime, o que resta afastado diante da significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, além de outros elementos indicativos da atividade ilícita".

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06; art. 5º, XI, da CF/88; art. 303, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RE 603.616/RO (Tema 280); Enunciado n. 08, da TCCR/TJMT; STJ,
HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe de 12/11/
2024; STJ,
AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024;
STJ, AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019;
TJMT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VANILSON WANRLEI DOS SANTOS SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial acusatória, condenando o apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
com início do cumprimento da pena em regime semiaberto
(Id. 262375836).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e, subsidiariamente, a concessão do benefício do tráfico privilegiado, fixando desde já o regime inicial de cumprimento de pena no aberto (Id. 262375846).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 262375848).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da d. Procuradora Josane Fátima de carvalho Guariente, manifesta pelo não acolhimento da preliminar de nulidade e, no mérito pelo desprovimento do recurso (Id. 268951282).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
VANILSON WANRLEI DOS SANTOS SOUZA
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), nos seguintes termos:

No dia 06 de fevereiro de 2024, por volta das 20h45min, na residência particular localizada no Bairro Luiz Carlos Tessele Junior, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
Vanilson Wanrlei dos Santos Souza
, com consciência e vontade, após adquirir e receber de maneira escusa, guardou, trouxe consigo e manteve em depósito 14 (quatorze) porções de
Cannabis Sativa L.,
vulgarmente conhecida como “maconha”, e 01 (um) tijolo de substância da mesma espécie, todas totalizando o volume de 743g (setecentos e quarenta e três gramas); e 02 (duas) porções substância entorpecente do tipo cocaína, com volume total de 11,4g (onze gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência (ID. 143248195), termo de apreensão (ID. 143248197) e exame preliminar de constatação de drogas (ID. 143248209).

(...).

Histórico dos fatos:

Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, a Polícia Militar realizava rondas no Bairro Luiz Carlos Téssele Júnior, momento em que uma dupla de indivíduos, ao avistarem a viatura, empreendeu fuga a pé.

Deste modo, em razão da atitude suspeita, a equipe policial realizou o acompanhamento dos suspeitos, logrando êxito em abordá-los aos fundos de uma residência, contexto em que, após as buscas pessoais, foram apreendidas duas porções de substância entorpecente do tipo maconha.

Ao ser questionado sobre a destinação do material ilícito, o denunciado Vanilson admitiu que realiza a mercância dos entorpecentes que adquire com o Comando Vermelho, repassando semanalmente os valores a citada facção criminosa.

Ato contínuo, apurou-se que a residência em que se deu a abordagem era ocupada pelos agentes delitivos, razão pela qual, diante das fundadas razões da prática do crime de tráfico ilícito de drogas em seu interior, promoveu-se o ingresso, apreendendo-se no local 12 (doze) papelotes e 1 (um) tijolo de substância entorpecente do tipo maconha, 1 (um) invólucro e 1 (um) pino de entorpecente do tipo cocaína, 2 (duas) balanças de precisão, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie, além de vários pacotes e dois rolos plásticos para embalagem de drogas.

Deste modo, os policias militares realizaram a prisão em flagrante delito do denunciado, encaminhando-o, na sequência, para a delegacia de polícia civil para deflagração do procedimento investigativo.

No curso do inquérito policial, fora realizado o exame preliminar de constatação de drogas, atestando-se que os invólucros e tijolo apreendidos em posse do denunciado são do tipo maconha e cocaína, ambas proscritas no território brasileiro, conforme resolução portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações.

Além disso, em seu termo de declarações, o adolescente
Jurandir
afirmou que, no dia dos fatos, fora convidado pelo denunciado
Vanilson
para juntos usarem drogas na residência em que se deu a apreensão, bem como admitiu ter conhecimento de que
Vanilson
exerce o tráfico ilícito de drogas.

Calha assinalar que o modo de acondicionamento da droga, a diversidade de substâncias, o dinheiro em notas trocadas e a apreensão de balanças de precisão no local, revelam elementos materiais típicos do tráfico ilícito de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Vanilson Wanrlei dos Santos Souza como incurso nas disposições do artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 (Fato 1), e do artigo 33, §2º, c/c. artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 (Fato 2), em concurso material de crimes. (Id. 262375779).

A defesa postula o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentando a inexistência de justa causa para a entrada dos agentes policiais na residência do acusado. Argumenta, ainda, que os depoimentos dos policiais apresentam contradições quanto às circunstâncias que ensejaram a abordagem, ressaltando a ausência de elementos concretos que justificassem a invasão do domicílio sem a devida autorização judicial. Destaca, ademais, que a mera atitude “suspeita” do acusado não constitui fundamento legítimo para a violação do seu direito à inviolabilidade do lar, conforme preceituado no ordenamento jurídico.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não se dedica habitualmente à atividade criminosa. Requer, assim, a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a fixação do regime inicial aberto.

Passo ao exame da irresignação recursal.

PRELIMINAR

I. DA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa alega a nulidade da busca domiciliar, sustentando a ausência de justa causa para a entrada dos policiais na residência sem prévia autorização judicial. Aponta divergências nos depoimentos dos agentes e ressalta que a mera evasão do acusado para os fundos do imóvel, por si só, não configura motivo legítimo para a violação da inviolabilidade do lar.

Desta forma, requer a nulidade das provas, alegando que foram obtidas de forma contrária ao que estabelece a Constituição Federal, haja vista não ter havido ordem judicial ou mesmo autorização válida para ingresso na residência do réu ou evidências de que no interior dela estaria ocorrendo algum ilícito.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso dos autos, extrai-se da sentença prolatada pelo Juízo de origem, que tais preliminares já foram analisadas e afastadas, sob os seguintes argumentos:

Quanto à alegação de nulidade das provas produzidas no presente feito, haja vista a invasão de domicilio, tenho que não merece acolhimento no caso versando.

Ressai dos autos que os agentes de segurança detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito do acusado por tráfico ilícito de drogas para realizarem a medida, conforme se observa das declarações dos policiais abaixo citados.

Com efeito, a atuação dos agentes de segurança encontra-se em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com a interpretação dada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, a qual a seguir transcrevo, in litteris:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. Dessa forma,
afasto
a preliminar de mérito arguida pela Defesa. (Id. 262375836) (grifos meus).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

No caso sob análise, verifica-se, a partir da fundamentação da sentença prolatada pelo Juízo de origem, bem como da totalidade dos elementos constantes nos autos, a existência de fundada suspeita que legitimou a busca domiciliar em desfavor do apelante.

No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o apelante acompanhado de outro indivíduo em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos tentaram empreender fuga, evidenciando a intenção de dificultar ou até mesmo impedir a abordagem policial. Tal conduta justificou a intervenção dos agentes de segurança.

A dinâmica dos acontecimentos restou comprovada pela busca pessoal efetuada, na qual foram encontradas, na posse do apelante, duas porções de substância entorpecente análoga à maconha, ensejando sua prisão em flagrante e fundamentando a entrada no domicílio.

Neste sentido:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante, com custódia convertida em preventiva, denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com apreensão de 94 kg de cocaína. Defesa alega ilegalidade das buscas e ausência de requisitos para prisão preventiva, requerendo anulação do processo e revogação da prisão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem mandado judicial e a validade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF e STJ.

4. A denúncia anônima, confirmada por elementos concretos, é aceita como base para diligências em crimes permanentes.

5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a grande quantidade de droga apreendida.

6. A decisão está devidamente fundamentada, não havendo falar-se em inidoneidade, conforme jurisprudência do STJ.

7. Outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para o caso, dada a gravidade e circunstâncias do delito.

8.
Habeas corpus
denegado.

(HC n. 893.084/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/
2024
). (grifos meus).

No que concerne à legalidade da busca domiciliar, frise-se que conforme depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência, o ingresso na residência foi solicitado e expressamente autorizado pelo apelante. Tal circunstância afasta qualquer alegação de ilicitude no procedimento investigativo.

Corroborando essa versão, o policial militar
Flávio Cavalcante Araújo Leal
confirmou em juízo que a abordagem foi motivada pelo comportamento suspeito do apelante e que a busca pessoal e a posterior solicitação de ingresso no imóvel foram realizadas em conformidade com os parâmetros legais. Em seu depoimento, declarou:

(...). Estávamos em ronda no bairro, onde as casas não possuem muros. Vimos dois indivíduos no corredor e, ao perceberem a viatura, correram para o fundo da casa. Conseguimos abordá-los e, com um deles, encontramos no bolso uma ou duas porções de entorpecente. (...). (Id. 262375813).

Indagado pela defesa sobre a autorização para ingresso no imóvel, respondeu:

(...). Sim, inclusive foi nesse momento que ele afirmou ser integrante de uma facção criminosa. (...). (Id. 262375813).

O depoimento judicial do policial militar
Diego José de Araújo
também reforça a versão dos fatos:

(...). DIEGO: No bairro Tessele Junior, nós avistamos os mesmos, aí fazendo uso. E, fizemos a abordagem deles aí.

Aí em entrevista, ele falou aí que estava fazendo comércio de drogas lá naquele local, onde foi feito uma busca no local e encontrado essas quantidades de drogas.

(...).

DEFENSORA: Você disse que avistaram eles fazendo uso de droga e por isso que fizeram abordagem, né?

DIEGO: Sim.

DEFENSORA: Eles estavam fazendo uso dentro da residência?

DIEGO: Não, no momento eles estavam na parte externa.

DEFENSORA: Tá, mas aqui no boletim de ocorrência vocês falaram que eles estavam nos fundos da residência, é isso?

DIEGO: Exatamente na parte externa, no fundo da residência.

(Id. 262375813) (grifos meus).

Destaca-se que os agentes são uníssonos ao relatar que identificaram o comportamento suspeito e realizaram apreensão das drogas durante a busca pessoal. Ademais, eventuais divergências pontuais na memória dos fatos não comprometem a veracidade dos depoimentos.

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No presente caso, a busca domiciliar foi precedida da busca pessoal, ocasião em que foram encontradas duas porções de entorpecentes análogos à maconha na posse do apelante. Durante a abordagem, ele revelou a existência de mais drogas em sua residência, onde, ao todo, foram apreendidas 11,4 gramas de cocaína e 743 gramas de maconha, conforme laudo pericial (Id. 262375834).

Sabe-se que o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio e ocorrência de pescaria probatória (
fishing expedition)
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca pessoal e domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência do apelante sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, após tentativa de fuga da força policial, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

II. DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa sustenta que a apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

Art. 33. (...)
.

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Entretanto,
diante das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos,
a expressiva quantidade de entorpecentes (11,4 gramas de cocaína e 743 gramas de maconha) aliada à apreensão de 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balanças de precisão e da quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em espécie, constitui indício robusto da prática do tráfico ilícito de entorpecentes (Id. 262375348).

Outrossim, apesar da alteração no contexto fático, o apelante confessou em juízo a posse e o comércio dos entorpecentes, confirmando sua propriedade
(Id. 262375813).

Ademais, o elevado valor em dinheiro e mais de
11,4 gramas de cocaína e 743 gramas de maconha,
não são entregues para uma pessoa que não seja de confiança de um grupo criminoso, e isso é lógico, não se tratando de mera presunção
, sendo fatores que evidenciam uma dedicação à prática de crimes.
Portanto,
as circunstâncias revelam sua dedicação ao tráfico de drogas, concluindo-se que Vanilson Wanrlei

agiu de forma voluntária e consciente e que não armazenaria esta variedade e quantidade de drogas sem o aval do crime organizado ou sem dedicação a atividades criminosas, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Nessa esteira de pensar, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. ATIVIDADE CRIMINOSA. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2.
Reconhecido pelas instâncias ordinárias que o réu se dedica à atividade criminosa, considerados os elementos dos autos e a quantidade de entorpecente apreendido, é inviável aplicar a figura do tráfico privilegiado. Nesse contexto, desconstituir tal entendimento demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial ut Súmula 7/STJ.
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1813390 SP 2019/0137727-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (grifos meus).

Ressalta-se que
por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, este Tribunal firmou o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT, consolidando que a quantidade, existência de dinheiro e a forma de acondicionamento da droga são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa. Vejamos:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(grifos meus).

Diante do contexto fático apresentado, conclui-se que o
apelante não faz
jus
à redução de pena prevista para o tráfico privilegiado, visto que as evidências indicam sua atuação ativa, consciente e organizada no tráfico de drogas, o que refuta a tese defensiva.

Assim, por mais que o apelante seja primário e apresente predicados positivos é inaplicável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) em razão da dedicação ao tráfico de drogas. Consequentemente, diante da manutenção da pena fixada pelo juízo singular, fica configurada a impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena.

III. DO
PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença contestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025